Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONSTATADA - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.
Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOSE MARCOLINI JUNIOR contra decisão monocrática exarada em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1011644-76.2019.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 1762-40.2014.8.11.0079, código n.o 35067 que tramita perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira - MT.
Prolatada a decisão monocrática que consta de ID. 59283498 o relator em face da desistência manifestada, excluiu do v. acórdão sob ID. 27745999 a aplicação da multa.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 67683526 ocorrência de omissão, reconhecendo que existe ainda recurso especial pendente de julgamento, bem como determinando a remessa dos autos à Vice-presidência deste E. Tribunal para o juízo de admissibilidade; sanar a obscuridade apontada, reconhecendo que a Instrução Normativa 02/2011-DCA não se aplica ao caso, bem como determinando o levantamento do valor depositado no ID 31545499 com a expedição de alvará
Contrarrazões sob ID. 70046476.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Todavia, a decisão embargada, de fato merece complementação no que tange a pendencia de análise do recurso especial interposto e juntado sob ID. 31545490.
Apesar da evidente inadequação da via eleita para combater a prestação jurisdicional provisória exarada no referido Agravo de Instrumento, falece a este julgador competência para deliberar sobre o recebimento da pretensão recursal:
“Art. 41 - Ao Vice-Presidente, que não integrará as Câmaras, além de substituir o Presidente nas faltas e impedimentos e suceder-lhe no caso de vaga, compete:
I - Realizar o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e, se positivo, remeter o feito às respectivas Corte Superiores, desde que:( Alterado pela E.R. n.o 025/2016 -TP)”
Destarte, encaminhe-se os presentes autos à Vice-Presidência, conforme disposto no art. 41, I, do Regimento Interno.
Quanto ao pedido de levantamento do valor depositado sob ID. 31545499, repisa-se, este julgador não tem atribuição para proceder à restituição da quantia em questão, podendo a parte interessada, se assim desejar, adotar o procedimento administrativo prescrito na Instrução Normativa no 02/2011-DCA deste Sodalício para reavê-la.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.
Com estas considerações, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE para sanar o vício apontado.
Às providências.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =